Tribunal: TJSP
Processo: 2180788-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de Obrigação de Fazer -Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela – Existência de embargos de terceiro sobre o mesmo imóvel – Necessidade de dilação probatória para se apurar a titularidade e posse do imóvel em questão - Recurso desprovido.